Tribunal: STF
Processo: RE 528965
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL
   ANUAL DE VENCIMENTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO.
   DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1.      A ausência de assinatura no recurso
   interposto, desde que o procurador esteja devidamente
   identificado, com procuração nos autos e atuando no processo, há
   de ser tida como mero erro material.
2.      Não compete ao Poder
   Judiciário deferir pedido de indenização no tocante à revisão
   geral anual de servidores, por ser atribuição privativa do Poder
   Executivo.